Tribunal: TJPA
Processo: 0017202-86.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017202-86.2020.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
155, §1º, DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Temerário o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória, uma vez que restou comprovado que o recorrente adentrou no comercio da vítima e subtraiu a
importância de R$ 4.300 reais e um cofre com moedas, evento registrado pelas câmeras, ocasião em que foi reconhecido por testemunha e pela vítima. Nesse cenário, diante das insuperáveis provas da autoria e da materialidade delitiva, inviável o acolhimento da tese defensiva, devendo seguir irretocável o decisum hostilizado em todos os seus termos;

II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA,
condenado às penas de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro (furto majorado),
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou que as provas dos autos seriam insuficientes para assegurar um pleito condenatório, argumentando
que a condenação se baseou apenas no depoimento da vítima e nas gravações da câmera de segurança do local, razão pela qual, imperativo a absolvição, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
.

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
29/06/2020, por volta das 00h, o estabelecimento comercial denominado “Casa Aurora”, de propriedade da Sra. MARIA ELIZABETH GAIA LOBO, foi arrombado e do seu interior fora subtraído a importância de cerca de R$ 4.30,00(quatro mil e trezentos reais). Ao verificar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento constatou-se que o acusado era o suspeito de ter praticado a conduta delituosa. Após a realização de perícia prosopográfica, a perícia oficial concluiu que havia compatibilidade entre o perfil do acusado com as imagens captadas pelas câmeras de segurança. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática do crime.

Nesses termos, e após o encerramento da
instrução,
ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA,
foi julgado e ao final condenado às penas de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro (furto majorado), irresignado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

No caso, a
prova da materialidade delitiva, pode ser observada através do BO (ID 14645007 - Pág. 5) ocasião em que a relatora acima identificada comunica que em data, hora e local supracitados, seu estabelecimento comercial de nome CASA AURORA, localizada na rua Barão de Igarapé Miri 187, entre avenida Jose

Bonifácio e Barão de Mamoré, bairro do Guam& foi arrombado pelo nacional de alcunha "SANDRINHO", residente na rua São Lazaro, Vila Coco, entre Santa Fé e Senão de Castro, bairro do Guam& que subtraiu a importância de R$ 4300 reais e um cofre com moedas, sendo registrado pelas câmeras da referida casa comercial, conta ainda que o nacional tem realizado alguns furtos pelas proximidades. Registra-se para fins; Auto de reconhecimento (ID 14645007 - Pág. 14) feito pela testemunha PAULO CESAR MEDEIROS SIQUEIRA; Laudo de Pericia PROSOPOGRÁFICA (ID 14645007 - Pág. 31), cuja conclusão indicou a forte compatibilidade com o padrão ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA, em face das características convergentes, não sendo possível detectar algum traço determinantes para uma identificação positiva.

No que diz respeito a prova oral colacionada no acervo a vítima do evento delituoso, MARIA ELIZABETH GAIA LOBO, asseverou:

Que, ao chegar no seu estabelecimento comercial percebeu que havia um arrombamento, tendo sido retirado do caixa a importância de cerca de R$ 4.000,00(quatro mil reais). Ao buscar nas câmeras de vigilância verificou que o autor seria o acusado. Que o acusado foi reconhecido por Paulo César e Alessandro, os quais reconheceram o acusado. Cabe ressaltar que a vítima reconheceu o acusado na audiência de instrução como sendo o homem que aparece nas imagens das câmeras de segurança. Disse ainda que o acusado é conhecido no bairro por praticar pequenos furtos. Relata que o furto foi praticado no período noturno. Ademais, o acusado teria entrado forçando uma porta de esteira de ferro e que conseguiu entrar por baixo.

No interrogatório, o recorrente permaneceu em silencio, em que pese ter confessado o protagonismo do crime na fase policial, ocasião em que disse que entrou pela abertura do ar condicionado, o qual caiu após ser empurrado. Por fim acrescentou, que furtou uma caixa que estava cheia de moedas. Nesses termos, o juízo considerou a circunstância atenuante da confissão qualificada que repercutiu na dosimetria da pena (ID 14645051 - Pág. 5).

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Destarte, s
abe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto a alegação de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas, vejamos:

A prova da materialidade restou devidamente comprovadas pelo
BO (ID 14645007 - Pág. 5) ocasião em que houve o conhecimento do arrombamento do estabelecimento CASA AURORA, por "SANDRINHO", que na ocasião teria subtraído a importância de R$ 4.300 reais e um cofre com moedas, evento que foi registrado pelas câmeras, o qual pelo Auto de reconhecimento (ID 14645007 - Pág. 14) feito pela testemunha PAULO CESAR MEDEIROS SIQUEIRA teria reconhecido o recorrente. Contudo, o Laudo de Pericial PROSOPOGRÁFICA (ID 14645007 - Pág. 31), cuja conclusão indicou a forte compatibilidade com o padrão ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA, em face das características convergentes, não sendo possível detectar algum traço determinantes para uma identificação positiva.

Na espécie, as evidencias materiais, que além de guardarem ressonância com as narrativas da testemunha PAULO CESAR MEDEIROS SIQUEIRA, corroboraram com os esclarecimentos prestados pela vítima
MARIA ELIZABETH GAIA LOBO, que juntamente com PAULO CESAR reconheceram o apelante como sendo aquele que adentrou no estabelecimento e subtraiu a importância de R$ 4300 reais e um cofre com moedas. Fato não negado pelo acusado quando indagado extrajudicialmente, o que levou o juízo a reconhecer a atenuante da confissão na dosimetria. Ademais, consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa.

2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante

3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Na hipótese, de rigor observar que a palavra da vítima apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com os demais elementos de prova e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental
desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

Nesse cenário, diante das insuperáveis provas da autoria e da materialidade delitiva, temerário o acolhimento da tese defensiva, devendo seguir irretocável o decisum hostilizado em todos os seus termos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA,
condenado às penas de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024